Tribunal: STF
Processo: ARE 1358300
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender: (i) que o acórdão recorrido decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa.



    Nas razões do agravo refuta os fundamentos da decisão de admissibilidade. Alega ser a matéria tratada exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o extraordinário formalizado. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Santos assim ementado:



    Policial Militar. Contribuição previdenciária incidente sobre Adicional de Insalubridade e 1/3 de férias. Restituição dos descontos. Aplicação da LC nº 1.012/07 e alterações posteriores. Precedentes. Tema 163, do STF, negando incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável à aposentadoria, sem distinção entre servidor federal e estadual. No caso concreto, incidência da contribuição apenas em relação ao Adicional de Insalubridade, não quanto ao terço de férias. Sentença mantida.



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 7º, XVII, 39, §3º, 40, §12, 97, 149, §1º, 194, 195, 201, todos da Constituição Federal. Sustenta que jamais houve a cobrança de contribuição previdenciária sobre o terço de férias ante a vedação expressa na legislação estadual.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Da análise dos autos, verifica-se que o Órgão Judiciário de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas envolvidas, por entender não serem estas incorporáveis à aposentadoria do servidor. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    No tocante à pretensão do recorrente para que cessem os descontos à título de contribuição previdenciária incidente sobre terço constitucional de férias, é certo que tal verba tem caráter indenizatório não devendo compor a base de cálculo previdenciária em atenção ao quanto decidido no Tema 163 do STF da repercussão geral, com a seguinte tese fixada: (…).



    …..................................................................................................



    Ora, se o Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que apenas as parcelas passíveis de integrar a remuneração do servidor, para fins de aposentadoria, têm incidência da contribuição previdenciária, não fazendo, para tanto, distinção entre servidor federal e estadual, tampouco em relação aos policiais militares, não vislumbro omo não acolher a pretensão recursal neste ponto.



    A respeito da matéria em causa, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 593.068/SC, Tema 163/RG, Relator Ministro Roberto Barroso, firmou a seguinte tese:



    Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis a esta controvérsia.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 163/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator